Tribunal: CARF
Processo: 11050.002280/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11050.002280/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.141 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
M B AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. DIREITO DE AUDIÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
É nula a decisão que não enfrenta todos os argumentos descritos em sede de
impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para declarar a nulidade da decisão de piso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Tom Pierre Fernandes da Silva
(Presidente).
Relatório
1. Trata-se de multa aduaneira por informação extemporânea sobre veículo e
carga transportada.
1.1. Para tanto, narra o auto de infração que em consulta aos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil, constatou-se o descumprimento de obrigação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.002280/2009-68
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.141 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.002280/2009-68

acessória de responsabilidade do transportador, referente à prestação de informações dos dados
de embarque de exportação no Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX), fora do
prazo legal de 7 (sete) dias.
1.2. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação alegando:
1.2.1. Ilegitimidade passiva, eis que não é transportadora, nem tampouco
proprietária ou afretadora de navios e sim agente marítima;
1.2.2. Afastamento da responsabilidade por denúncia espontânea da infração,
porquanto “realizou os lançamentos anteriormente a qualquer ação fiscal”;
1.3. A DRJ Rio de Janeiro negou provimento à Impugnação em decisão com os
seguintes fundamentos:
1.3.1. “Deixo de acolher as preliminares constantes na impugnação, eis que,
qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação devem cair por
terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento de
relevação (SIC) de penalidade, erro no enquadramento legal ou inconsistência no
sistema SISCOMEX, pois em nenhum dos casos há coaduação (SIC) com o que se
verifica dos autos, nem comprovação de que efetivamente o sistema encontrava-
se inoperante”;
1.3.2. “O controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e
seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo
controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos
lançamentos extemporâneos dos registros de embarque no SISCOMEX”;
1.3.3. “Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1° deu-se
nova redação ao artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois
dias (via aérea) para o registro dos dados de embarque no Siscomex”;
1.3.4. “Destaque-se que a regulamentação específica é clara ao dispor que o
prazo será de 48 horas contadas da data do efetivo embarque, não se aplicando
as disposições normativas indicadas pela impugnante”.
1.4. Intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto
descrito em sede de Impugnação somado com as seguintes teses:
1.4.1. Aplicação da multa por interpretação extensiva quando, no caso, deveria ser
aplicada a interpretação mais favorável ao contribuinte;
1.4.2. Nulidade por não identificação do transportador.

Voto
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.141 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.002280/2009-68

Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2. Como descrito na parte destinada ao relatório desta peça, em sua impugnação a
Recorrente tece longo arrazoado sobre sua ilegitimidade passiva. Isto porque, em seu entender,
ela (Recorrente) figura como mera agenciadora (mandatária) do transportador internacional.
Ademais, entende a Recorrente que a responsabilidade pela infração deve ser afastada pela
denúncia espontânea, isto é, antes de qualquer procedimento da fiscalização a Recorrente
apresentou os dados omitidos (e pelos quais se exige a multa) no SISCOMEX. Ainda no tópico
relativo a denúncia espontânea, destaca a Recorrente que em casos de erro quanto à matéria de
fato e inexistência de dolo o Ministro da Fazenda pode deixar de aplicar (relevar) a infração. Por
fim, a Recorrente assevera que erros e omissões na exportação, sem intuito fraudulento e que
possam ser corrigidos de imediato, são passíveis de advertência, somente.
2.1. A 4a Turma da DRJ do Rio de Janeiro ao receber a impugnação da
Recorrente proferiu a seguinte decisão, in verbis et totum:
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade constantes
no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dela conheço.
Deixo de acolher as preliminares constantes na impugnação, eis que, qualquer alegação
acerca de ausência de tipicidade e motivação devem cair por terra, ou mesmo sobre
ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade, erro no
enquadramento legal ou inconsistência no sistema SISCOMEX, pois em nenhum dos
casos há coaduação com o que se verifica dos autos, nem comprovação de que
efetivamente o sistema encontrava-se inoperante.
O controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos
precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente
pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem
de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos
registros de embarque no SISCOMEX. Senão vejamos.
O elemento central da lide consiste em se determinar se são aplicáveis as multas por
falta de informação dos dados de embarque, nos termos deste auto de infração.
Para melhor situar os fatos às normas aplicadas cabe destacar que os embarques e
informações dos dados de embarque ocorreram no ano de 2008.
A fiscalização enquadrou as infrações no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no
37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-aporta, ou ao agente
de carga;”
Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1° deu-se nova redação ao
artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois dias (via aérea) para o
registro dos dados de embarque no Siscomex, a saber:
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.141 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.002280/2009-68

"Art. 37. O transportádor deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque".
Observando a informação do sistema apresentada pelo Auditor Fiscal autuante, parte
integrante do auto de infração, percebe-se a intempestividade do registro das
informações.
Destaque-se que a regulamentação específica é clara ao dispor que o prazo será de 48
horas contadas da data do efetivo embarque, não se aplicando as disposições normativas
indicadas pela impugnante.
Do todo exposto, voto pela improcedência total da impugnação, mantendo-se os
créditos tributários lançados.
2.2. Com a máxima vênia aos esforços da sempre atenta Turma da DRJ, a decisão
atacada não enfrenta nenhum dos argumentos lançados pela Recorrente em seu arrazoado –
inclusive há equívoco de datas de lançamento e de modal de transporte.
2.3. O volume gigantesco de trabalho somado à carência de infraestrutura e mão
de obra escassas mais do que recomenda, determina, o uso de modelos. Contudo a exigência
constante de eficiência (muitas vezes em detrimento de outros valores de maior importância) não
pode implicar em cerceamento do direito de defesa.
2.4. O direito a Audiência é um dos consectários mais importantes da ampla
defesa, expressamente prevista em Lei (art. 2° Parágrafo Único inciso V da Lei 9.784/1999),
sendo inclusive para a doutrina alemã um direito autônomo apoiado no princípio do Estado de
Direito e que significa o direito das partes de se manifestar antes que seja proferida a decisão e
de que a manifestação seja levada em consideração pelo órgão Julgador -tal como é para a
Supreme Court, base histórica e inspiradora de nossa legislação.
2.4.1. Concretizando o direito a audiência o artigo 31 do Decreto 70.235/72
dispõe:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos
de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
2.4.2. Além do mais, há um segundo liame entre o artigo 31 do Decreto 70.235/72
e o princípio do contraditório e da ampla defesa isto porque sem a indicação dos motivos do
indeferimento é impossível atacar (e mesmo acatar) a decisão proferida pelo órgão
administrativo.
2.4.3. Com efeito, a r. decisão proferida pelo Órgão Julgador de Primeira
Instância Administrativa é nula nos termos do art. 31 c.c. art. 59 inciso II do Decreto 70.235/72 e
de Jurisprudência do CARF:
"Nulidade de decisão — Anula-se a decisão proferida com flagrante omissão quanto à
matéria sobre a qual competiria manifestar-se, devendo outra ser prolatada. Preliminar
acatada."
(CSRF/01-03.281
em
20/03/2001)”PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL – RELATÓRIO IMPRECISO E FALTA DE APRECIAÇÃO PELA
DECISÃO DE MATÉRIA SUSCITADA NA DEFESA – NULIDADE POR
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.141 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.002280/2009-68

Relatório elaborado com imprecisão, bem como falta de apreciação de todos os
argumentos apresentados na defesa apresentada. Anula-se a decisão proferida com
flagrante omissão quanto à matéria sobre a qual competiria manifestar-se, devendo
outra, em boa forma, ser prolatada. Processo ao qual se anula a partir de decisão de
primeira instância, inclusive. (2° CC – 203-09350 – 3a C)
IRPF - DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - DEFESO A AUTORIDADE
JULGADORA ATRIBUIR-SE A CONDICÃO DE AUTORIDADE PREPARADORA
E LANÇADORA - NULIDADE - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA -
Está inquinada de nulidade a Decisão de Primeira Instância que deixa de apreciar
objetivamente a matéria objeto da lide, afrontando o disposto no art. 31 do Decreto n°
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação determinada pela Lei n° 8.748, de 9 de
dezembro de 1993. (...) (1a CC – 102-45.390 – 2a C)

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e a ele dou parcial provimento
para declarar a nulidade da decisão de piso e dos atos posteriores.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital